Tribunal: TJSP
Processo: 2093980-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Autora que reclama a cobrança indevida de débito vinculado a contrato que alega desconhecer. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que afastou o pedido de sujeição do crédito exequendo ao Juízo Recuperacional. INCONFORMISMO da Empresa executada deduzido no Recurso. EXAME: Certificação do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Autora que reclama a cobrança indevida de débito vinculado a contrato que alega desconhecer. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que afastou o pedido de sujeição do crédito exequendo ao Juízo Recuperacional. INCONFORMISMO da Empresa executada deduzido no Recurso. EXAME: Certificação do trânsito em julgado da sentença que ampara a execução datada de 24 de agosto de 2023. Recuperação Judicial deferida no dia 16 de março de 2023. Crédito constituído após o deferimento da Recuperação Judicial, que não se sujeita aos efeitos do regime recuperacional. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*